Tribunal: TJPA
Processo: 0800557-85.2023.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800557-85.2023.8.14.1875

RECORRENTE: ANA DA SILVA MATOS

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ANA DA SILVA MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE SEGURO NÃO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação. A autora alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, relativos a um contrato de seguro de vida que nega ter celebrado, pleiteando a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro e indenização por danos morais. A sentença acolheu em parte os pedidos. A autora apela buscando a majoração dos danos morais, e o banco réu apela pela improcedência total dos pedidos, arguindo a prescrição e a regularidade da contratação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber se: (i) ocorreu a prescrição da pretensão autoral; (ii) a instituição financeira é responsável pelos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora sem a devida comprovação da contratação; (iii) os descontos indevidos em verba de natureza alimentar configuram dano moral indenizável; (iv) o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (v) a devolução dos valores deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (vi) quais os consectários legais aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a prejudicial de mérito da prescrição, pois, conforme o princípio da
actio nata
, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data da lesão, ou seja, do primeiro desconto indevido, e não a suposta data de contratação.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, o que acarreta a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Incumbindo ao banco o ônus de provar a regularidade da contratação, e não tendo se desincumbido de tal encargo, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, sendo indevidos os descontos e nulo o contrato.

Os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário de pessoa idosa, de valor reduzido, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral
in re ipsa
, violando a dignidade e a tranquilidade da consumidora.

O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de melhor atender ao caráter punitivo-pedagógico da medida e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição econômica das partes e a gravidade da conduta.

A restituição dos valores indevidamente descontados deve ser feita em dobro, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, pois os descontos ocorreram após a publicação do acórdão paradigma do STJ (EAREsp 600663/RS), configurando conduta contrária à boa-fé objetiva.

A condenação deve ser atualizada com a aplicação de correção monetária pelo IPCA e juros de mora conforme o artigo 406 do Código Civil, observados os termos iniciais definidos pelas Súmulas 43, 54 e 362 do STJ para cada verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido e recurso de Ana da Silva Matos parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para a pretensão de reparação de danos por descontos indevidos em benefício previdenciário inicia-se com a data do primeiro desconto, em aplicação ao princípio da
actio nata
. 2. A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviço consistente na realização de descontos em benefício previdenciário sem a comprovação da regular contratação, configurando-se dano moral
in re ipsa
. 3. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados do consumidor é cabível quando a cobrança, posterior a 30/03/2021, consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé.”

_________________

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; Código Civil, arts. 389, 398, 406, 876, 884, 885 e 927, parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 371, 373, II, 487, I, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 326; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, EAREsp 600663/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso do Banco e conhecer e dar parcial provimento ao recurso da parte autora, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador Cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800557-85.2023.8.14.1875

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

APELADA/APELANTE: ANA DA SILVA MATOS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Cível
interpostos por
ANA DA SILVA MATOS
(autora) e
BANCO BRADESCO S.A.
(réu), contra a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de São João de Pirabas/PA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Reparação por Danos Morais e Materiais.

A autora, ora apelante, ajuizou a ação alegando que foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sob a rubrica "BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA", referentes a um seguro de vida que jamais contratou. Requereu a declaração de inexistência do débito, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

O réu, em sua contestação, arguiu preliminares e, no mérito, defendeu a regularidade da contratação, sustentando a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, a ausência do dever de indenizar.

Transcrevo excerto da sentença de parcial procedência (id. 28274172):

(...)
III - DISPOSITIVO

Isto posto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para o fim de:

1-
DECLARAR
a nulidade da contratação do seguro de vida existente, determinando que o banco réu suspenda os descontos indevidos.

2-
CONDENAR
a parte Requerida à devolução, em dobro, dos valores descontados em razão do contrato citado, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada subtração, e ainda com juros moratórios a contar da citação no percentual de 1% ao mês;

3-
CONDENAR
a parte Requerida ao pagamento, em favor do Reclamante, da quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de danos morais, sob a qual deverá incidir correção monetária a contar do arbitramento.

4-
CONDENAR
a parte demandada ao pagamento das custas, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Por conseguinte,
EXTINGO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO
(artigo 487, I, do Código de Processo Civil).

Havendo oposição de Embargos de Declaração tempestivos (art. 1.022 do CPC), serão recebidos sem efeito suspensivo, sendo o prazo recursal interrompido (art. 1.026 do CPC), devendo a Secretaria do Juízo, mediante Ato Ordinatório, intimar o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis (art. 1.023, §2º, do CPC), certificando-se o ocorrido e, em seguida, fazendo conclusão dos autos para apreciação.

Em caso de interposição de Apelação, intimem-se o(s) apelado(s), mediante Ato Ordinatório, para apresentarem, caso queiram, contrarrazões, no prazo legal. Após, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para julgamento do apelo (art. 1.010, § 3º, do CPC) com minhas homenagens de estilo.

Com o não pagamento das custas pelo condenado no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para inscrição em dívida ativa, e sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Santarém Novo/PA, datado e assinado eletronicamente.

CÉLIA GADOTTI

Juíza de Direito

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (id. 28274173), pleiteando a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes, com a majoração do valor da indenização por danos morais.

O banco também apelou (id. 28274176), requerendo a reforma total da sentença para que os pedidos da autora sejam julgados improcedentes, reiterando a legalidade da contratação e a ausência de danos a serem indenizados.

Suscitou a prescrição quinquenal, dado que a parte autora tomou ciência em 10/03/2016, pelo que o direito da autora estaria fulminado pelo prazo prescricional em 10/03/2021, havendo a requerente ingressado com a ação em 16/11/2023.

Foram apresentadas contrarrazões apenas pelo BANCO BRADESCO (id. 28274183).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
de ambas as apelações.

Em razão da similitude dos pedidos, passo à análise conjunta dos recursos.

Passo, primeiramente, à apreciação da preliminar de prescrição erigida por
BANCO BRADESCO S.A.

DA ALEGADA PRESCRIÇÃO

O banco apelante sustenta a ocorrência de prescrição, argumentando que a pretensão de reparação civil prescreve em 5 anos, conforme o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que, tendo o contrato se iniciado em 10/03/2016, a pretensão da autora estaria prescrita desde 10/03/2021, uma vez que a ação foi ajuizada somente em 16/11/2023.

A tese, contudo,
carece de qualquer fundamento fático ou jurídico.

O princípio da
actio nata
estabelece que a pretensão de reparação de um direito violado nasce quando ocorre a efetiva lesão. No caso em tela, a lesão não se confunde com a suposta data de contratação, mas sim com o início dos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora.

Uma análise atenta dos autos, em especial dos documentos que instruem a petição inicial, revela que a primeira cobrança reputada como indevida ocorreu em
03 de janeiro de 2023
. A presente ação, por sua vez, foi ajuizada em
16 de novembro de 2023
.

Desta forma, entre a primeira lesão ao direito da autora e a propositura da demanda, transcorreu um período inferior a 1 (um) ano. É, portanto, manifestamente improcedente a alegação de que a pretensão estaria fulminada pelo prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

A argumentação do banco apelante parte de premissa equivocada e ignora o fato gerador da pretensão indenizatória, que é a cobrança indevida, e não uma suposta contratação que a própria autora nega ter realizado.

Rejeito, pois, a prejudicial de mérito da prescrição.

DO MÉRITO RECURSAL

Antes de enfrentar as teses levantadas pelos Apelantes, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A responsabilidade civil decorrente de relação de consumo é de natureza objetiva, não dependendo de culpa para sua ocorrência, possuindo como requisitos apenas a comprovação do dano, a prestação de serviço defeituoso e o nexo de causalidade entre o dano e os defeitos relativos à prestação do serviço.

A responsabilidade é afastada quando comprovado que o serviço não apresentou defeito ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros nos termos do art. 14, do CDC, vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso, a parte autora é idosa e aposentada, circunstância pessoal que deve ser valorada para a apreciação do feito, haja vista a necessidade de uma ponderação especial e mais atenta, afinal, trata-se de pessoa que inegavelmente está mais suscetível de ser vítima de fraudes.

In casu
, é indiscutível que a contratação dos serviços prestados pela Ré possui requisitos de validade a serem atendidos, para se assegurar que o tenha anuído com a contração e seja informada das disposições contratuais.

No caso, a Ré não demonstrou a celebração do pacto, demonstrando a falha na prestação do serviço.

Ademais, sendo a relação bancária uma relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, o que foi corretamente determinado pelo juízo
a quo
, com fulcro no art. 6°, do Código de Defesa do Consumidor (ID Num. 28274163).

Assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371, do CPC.

No entanto, vejo que o Réu não conseguiu desempenhar seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373, do CPC.

Assim, compulsando os autos eletrônicos, verifico que o banco Réu não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pela parte Autora, não comprovando a legitimidade da cobrança que vinha sendo descontada do benefício da recorrida, ao não acostar aos autos o contrato supostamente firmado entre as partes.

Diante de tais circunstâncias, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, pois, não comprovada a contratação do serviço pela Autora, sendo, portanto, a cobrança indevida no caso em questão.

Nesse contexto, quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Nessa linha de entendimento, cito precedente desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCONFORMISMO APENAS DA AUTORA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO A PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.Na tentativa de estabelecer um parâmetro para fixação do quantum indenizatório por danos morais, o STJ, no julgamento do REsp 1152541, ensinou o método bifásico para definição do montante a ser pago.

2. No caso concreto, embora a recorrente não tenha realizado o contrato de empréstimo consignado objeto do litígio, sofreu descontos em sua remuneração desde junho/2014 até janeiro/2016. Ou seja, a apelante, pessoa idosa, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio durante aproximadamente dois anos, em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude, devendo o quantum indenizatório corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

3. O valor arbitrado pelo juízo singular está em dissonância com os parâmetros estabelecidos por esta Corte de Justiça em precedentes que tratavam de situação análoga, impondo-se a majoração do quantum indenizatório.

4
. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto
;

5. Recurso conhecido e provido para majorar o quantum da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora. À unanimidade.” (4954596, 4954596, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-13, Publicado em 2021-04-20)

Deste modo, sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência da parte Autora, cabia ao
BANCO BRADESCO S/A
demonstrar a autenticidade dos descontos efetuados nos proventos da demandante.

Além disso, o E. STJ firmou entendimento de que a fraude praticada por terceiro integra os riscos do empreendimento nas relações consumeristas e não exclui a responsabilidade do réu, tendo aprovado a Súmula nº 479, com a seguinte redação:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Certo dessa realidade, cabia ao banco demonstrar as condições que se deram a contratação, o que no caso
não ocorreu
.

Por estas razões, percebo que a contratação não foi feita pela parte Autora e, se alguém o fez se passando por ela, evidencia-se a má prestação de serviços por parte da ré, devendo esta responder por sua conduta.

Diante disso, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar da parte Ré, por não se tratar de mero aborrecimento, já que a Autora sofreu descontos em seu benefício previdenciário, referentes a CONTRATO DE SEGURO, sob a nomenclatura “
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
”, conforme se verifica pelo documento no
ID Num. 28274150, Pág. 1-9
.

Escorreita a sentença neste particular, portanto.

DO DANO MORAL

No tocante à existência do dano moral, é indiscutível que o transtorno gerado pela situação supera em muito o mero aborrecimento, tratando-se de situação que gera considerável desconforto e preocupação ao consumidor, que precisa socorrer-se ao Judiciário para ver afastada a cobrança de serviço contratado de forma fraudulenta.

In casu
, tem-se de um lado como vítima uma consumidora idosa que recebe um salário-mínimo, que foi obrigada a discutir a contratação indevida de seguro, tendo havido
verdadeira violação aos direitos da Autora, configurando dano moral
in re ipsa
.

Destaque-se que o banco efetuou débitos indevidos em conta da parte Autora, violando o princípio da boa-fé objetiva e o direito de autonomia patrimonial da requerente.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a cobrança indevida de serviços não contratados gera dano moral indenizável, mesmo que não haja inscrição em cadastros de inadimplentes.

Nesse sentido, confira-se:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Fraude na contratação do seguro. Parcelas descontadas indevidamente da conta bancária da autora-apelada, que demanda repetição em dobro. Precedentes. DANO MORAL CARACTERIZADO. Desfalques de origem fraudulenta que repercutiram na diminuição da capacidade econômica da autora. Situação que, no caso concreto, ultrapassa o mero aborrecimento. Redução do "quantum" indenizatório para R$ 5.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Caráter reparatório e de desestímulo ao ofensor, sem que haja enriquecimento sem causa. Fixação em patamar inferior ao pleiteado não implica sucumbência recíproca. Súmula 326 do C. STJ. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 10344440220198260576 SP 1034444-02.2019.8.26.0576, Relator: Lidia Conceição, Data de Julgamento: 15/02/2022, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2022)

CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. A sentença cancelou as compras questionadas e condenou o réu na sua restituição. Apelam as partes. O réu pela improcedência dos pedidos reiterando a tese de que a compra foi efetivada na loja física através do cartão e senha e ausência de fraude. A autora pelo reconhecimento da compensação por danos morais. Falha na prestação do serviço. Ato praticado por terceiro falsário. Fortuito interno. Incidência da Súmula 479 do STJ. Danos materiais presentes. Estorno não realizado. Dano moral configurado e fixado em R$ 5.000,00. Ausência de solução na via administrativa. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00233484820198190205, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/12/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE – DEVER DE CAUTELA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

Patente a legitimidade passiva do Banco que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias ( Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos em folha de pagamento dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

(TJ-MT 10074711220218110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

Dos autos, é possível vislumbrar que a negligência em que incorreu o Réu, quando descontou do benefício da parte Autora várias parcelas, bem como também não restou provado depósito ou saque de quaisquer valores na conta da consumidora, acarretando-lhe, assim, considerável prejuízo emocional e desconforto.

Portanto, não se pode alçar à categoria de mero aborrecimento o fato de uma pessoa analfabeta deixar de receber, por meses seguidos, os valores integrais de seu benefício, situação que, por si só, traduz-se em prática atentatória aos atributos de sua personalidade, capaz de ensejar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos às esferas social e afetiva de seu patrimônio moral.

Destarte, confirmado o dever de indenizar, cumpre debater acerca do arbitramento do montante indenizatório.

Com relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a quantificação da indenização por danos morais, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada.

A par disso, deve o montante indenizatório atender aos fins a que se presta, atentando-se para a condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos, visto que a parte Autora foi vítima de desconto indevido.

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
MAJORO a condenação do banco Réu ao pagamento de indenização a título de danos morais para o importe de R$3.000,00 (três mil reais)
.

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar da empresa requerida, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Quantum indenizatório fixado, com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$3.000,00. (TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – R$ 3.000,00 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE – MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 01/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência com julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AÇÃO

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE

URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS –

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA –

QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS

PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022)

Ainda neste raciocínio, segue julgado deste E. TJPA, de minha relatoria, vejamos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO. COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO APELADO. ENTENDIMENTO DO STJ FIXADO POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1061. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO POR MODULAÇÃO. FORMA SIMPLES NOS DESCONTOS REALIZADOS ANTES 30/03/2021, E EM DOBRO APÓS ESTA DATA CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA, PARA QUE A COMPENSAÇÃO DE VALORES SEJA APURADA EM LIQUIDAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801659-82.2021.8.14.0107, 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE).

Assim, deve ser parcialmente provido neste particular o recurso de
ANA DA SILVA MATOS
e desprovido o apelo de
BANCO BRADESCO S.A.

DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, estes devem ser devolvidos de forma
dobrada
e não simples, razão por que escorreita a sentença neste particular.

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto,
os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma
(EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, considerando que os descontos em questão se referem a período
posterior
a 30/03/2021 (Extrato no
Id. Num. 28274150
) – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ -, a repetição de indébito deve ocorrer na forma
dobrada
.

Assim, deve ser mantida a sentença neste ponto, devendo ser desprovido neste particular o apelo de
BANCO BRADESCO S.A.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Finalmente, para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406, do CPC, vejamos:

Atualização monetária

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Juros de Mora

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a
taxa legal
. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) – grifo nosso

Assim, em se tratando de
dano material
(repetição do indébito) decorrente de
relação extracontratual
, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

No que tange aos
danos morais
, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da
data do arbitramento
(Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de
cada desconto indevido
.

Desta forma, o parcial provimento do recurso da Autora e o desprovimento do apelo do Réu é a medida mais adequada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
ANA DA SILVA MATOS
, para reformar em parte a sentença vergastada, apenas para:

a)
Majorar
o valor da condenação a título de danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
;

b) Determinar que os consectários legais da condenação observem os seguintes parâmetros:
-
Danos Materiais (Repetição do Indébito em Dobro):
Correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir de cada desembolso (Súmula 43, STJ) e juros de mora calculados conforme o art. 406 do Código Civil (taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária), a contar da citação.
-
Danos Morais:
Correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data deste acórdão (Súmula 362, STJ) e juros de mora calculados conforme o art. 406 do Código Civil (taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária), a contar do evento danoso, qual seja, o primeiro desconto indevido (Súmula 54, STJ).

Mantenho, no mais, a r. sentença em seus demais termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do total desprovimento do apelo do Réu e do êxito recursal da Autora, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo BANCO BRADESCO S.A. para o patamar de
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2025